Tribunal: TJDFT
Processo: 0749996-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÍDEO NOVA. DEFEITO/VÍCIO APRESENTADO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA FORNECIDA PELO FORNECEDOR. RECUSA DO FORNECEDOR NO REPARO OU SUBSTITUIÇÃO AO ARGUMENTO DE ROMPIMENTO DO LACRE DO GABINETE. CONDIÇÕES NÃO INFORMADAS NA OCASIÃO DA VENDA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. PRODUTO VENDIDO COM O PRAZO DE GARANTIA DA FABRICANTE VENCIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SOLICITAÇÃO DE REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO JUNTO À FABRICANTE. OMISSÃO DOLOSA DA INFORMAÇÃO, CONFIGURADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CONDENAÇÃO DO VALOR ATUAL DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela empresa ré contra sentença que a condenou na obrigação de reembolsar o valor pago pela placa de vídeo destinada ao conserto do equipamento da autora, no montante de R$6.699,00.
2. A condenação fundou-se no fato de que (i) o equipamento adquirido pela autora junto à ré (05/06/2020) apresentou vício de qualidade com menos de um ano de uso (ID 103442649 - Pág. 5), decorrente de problemas na placa de vídeo; (ii) a ré não sanou o vício no prazo legal, ao argumento de perda da garantia em razão do rompimento do lacre do gabinete.
3. Nas razões recursais suscita preliminar de incompetência do juizado especial cível, pois, por ser se tratar de eletroeletrônico e, para aferição do defeito e sua origem, é necessária a realização de perícia técnica.
4. Assevera que o pedido deduzido na inicial foi julgado com base em meras alegações da autora. Aduz que a impossibilidade de realização de perícia técnica configura ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, porquanto seria a única forma de produzir provas em contrário.
5. No mérito, afirma que o equipamento possui garantia de dois anos, desde que o lacre não seja rompido. Registra que, a fim verificar a causa do problema apresentado pelo equipamento, a autora rompeu o lacre o que ensejou a perda da garantia. Assevera que, antes de romper o lacre, a autora deveria ter procurado a empresa para a solução do problema.
6. Sustenta que a autora deu causa a perda da garantia, motivo pelo qual não pode ser condenada na obrigação de reembolsar o valor despendido pela autora para aquisição de outra placa de vídeo. Alega que a placa de vídeo que vendeu custou R$ 1.298,70 e, ao que tudo indica, a autora comprou outra placa de vídeo de melhor qualidade e valor superior, no montante de R$ 6.699,00.
7. Argumenta que o artigo 18, §1o, do CDC não prevê a possibilidade de o fornecedor restituir valores superiores ao pago pelo produto. Afirma que o fato de autora ter adquirido outro produto, ao que tudo indica, de melhor qualidade e valor superior não configura perdas e danos, mas enriquecimento sem causa. Diz que, caso mantida, a condenação deve ser limitada ao valor pago pelo produto que vendeu para autora.
8. Assegura que a alegação da autora no sentido de que o valor do produto sofreu vultoso aumento em razão do dólar, da pandemia e da mineração de criptomoedas configura caso fortuito e força maior, de modo que não pode ser responsabilizada pelo aumento do valor dos produtos.
9. Ressalta que a sentença deixou de analisar o pedido de deduzido na contestação para condenação da autora na obrigação de devolver o produto defeituoso.
10. Requer a extinção do processo sem julgamento do mérito, em razão da incompetência do juízo, nos termos do artigo 51, II, da Lei 9.099/95. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente, pugna que o valor da condenação seja limitado ao do produto que vendeu para autora, bem como que a autora seja condenada na obrigação de devolver o produto defeituoso.
11. Em contrarrazões, a autora ressalta que desconhecia a informação de que o rompimento do lacre era impedimento para a utilização da garantia de dois anos dada pela ré. Informa que quando adquiriu a placa de vídeo junto à ré, a garantia dada pelo fabricante já estava vencida, de modo que ficou impossibilitada de reclamar a substituição da placa junto à fábrica. Sustenta a responsabilidade da ré pelo defeito do produto que foi vendido com prazo de validade vencido.
12. Rejeita-se a preliminar de incompetência do juizado especial alegada pela recorrente, pois não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes no processo. Além disso, a parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios.
13. Nesse ponto, necessário ressaltar que o contrato de compra e venda dos produtos poderia, em tese, comprovar que a autora tinha ciência da necessidade de não romper o lacre, bem como que foi informada acerca do vencimento do prazo da garantia de fábrica. Desse modo, não há como acolher a arguição da ré acerca da necessidade de produzir prova pericial. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
14. A controvérsia cinge-se na responsabilidade da ré pelo defeito apresentado na placa de vídeo do equipamento vendido a autora que, segundo consta na inicial, causou danos a demandante.
15. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Desse modo, ao caso em comento aplica-se as regras que regulamentam o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive, as pertinentes à responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços.
16. Consigne-se que é dever do fornecedor, ao disponibilizar e lucrar com produtos no mercado de consumo, fornecer mercadorias confiáveis de forma a evitar a ocorrência de vícios que causam danos aos usuários, inclusive após o decurso do prazo de garantia.
17. Nos termos do artigo 18 do CDC, os fornecedores respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor em razão de vícios de qualidade e quantidade dos bens duráveis e não duráveis, objeto de contrato comutativo, que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como aqueles decorrentes da disparidade das especificações reais com as informadas ao consumidor.
18. A manifestação de vícios que comprometem a adequação, qualidade e segurança do produto adquirido, frustra a legítima expectativa do consumidor, caracteriza quebra da confiança e ofende o princípio da boa-fé objetiva, porquanto se esperava que a vida útil do produto fosse condizente com as especificações do equipamento que foi adquirido novo.
19. Para além disso, encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
20. Nos termos do artigo 147 do Código Civil, "nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado.".
21. Sobre o assunto, válido trazer à baila trecho da ementa do julgamento do REsp 984.106/SC:
“(...) 5. Por óbvio, o fornecedor não está, ad aeternum, responsável pelos produtos colocados em circulação, mas sua responsabilidade não se limita pura e simplesmente ao prazo contratual de garantia, o qual é estipulado unilateralmente por ele próprio. Deve ser considerada para a aferição da responsabilidade do fornecedor a natureza do vício que inquinou o produto, mesmo que tenha ele se manifestado somente ao término da garantia.
6. Os prazos de garantia, sejam eles legais ou contratuais, visam a acautelar o adquirente de produtos contra defeitos relacionados ao desgaste natural da coisa, como sendo um intervalo mínimo de tempo no qual não se espera que haja deterioração do objeto. Depois desse prazo, tolera-se que, em virtude do uso ordinário do produto, algum desgaste possa mesmo surgir. Coisa diversa é o vício intrínseco do produto existente desde sempre, mas que somente veio a se manifestar depois de expirada a garantia. Nessa categoria de vício intrínseco certamente se inserem os defeitos de fabricação relativos a projeto, cálculo estrutural, resistência de materiais, entre outros, os quais, em não raras vezes, somente se tornam conhecidos depois de algum tempo de uso, mas que, todavia, não decorrem diretamente da fruição do bem, e sim de uma característica oculta que esteve latente até então.
7. Cuidando-se de vício aparente, é certo que o consumidor deve exigir a reparação no prazo de noventa dias, em se tratando de produtos duráveis, iniciando a contagem a partir da entrega efetiva do bem e não fluindo o citado prazo durante a garantia contratual. Porém, conforme assevera a doutrina consumerista, o Código de Defesa do Consumidor, no § 3o do art. 26, no que concerne à disciplina do vício oculto, adotou o critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício em um espaço largo de tempo, mesmo depois de expirada a garantia contratual.
8. Com efeito, em se tratando de vício oculto não decorrente do desgaste natural gerado pela fruição ordinária do produto, mas da própria fabricação, e relativo a projeto, cálculo estrutural, resistência de materiais, entre outros, o prazo para reclamar pela reparação se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito, não obstante tenha isso ocorrido depois de expirado o prazo contratual de garantia, devendo ter-se sempre em vista o critério da vida útil do bem.
9. Ademais, independentemente de prazo contratual de garantia, a venda de um bem tido por durável com vida útil inferior àquela que legitimamente se esperava, além de configurar um defeito de adequação (art. 18 do CDC), evidencia uma quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, sejam de consumo, sejam de direito comum. Constitui, em outras palavras, descumprimento do dever de informação e a não realização do próprio objeto do contrato, que era a compra de um bem cujo ciclo vital se esperava, de forma legítima e razoável, fosse mais longo. (...)”.
(Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 04/10/2012, DJe 20/11/2012.) (Grifos)
22. À vista dos direitos garantidos aos consumidores e presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material da consumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório da ré em comprovar a inexistência do referido defeito oculto na placa de vídeo instalada no equipamento vendido à autora, da prestação das informações acerca do prazo da garantia de fábrica dos produtos e das condições exigidas para utilização da garantia contratual.
23. Nessa perspectiva, cumpre à autora provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente, verossimilhança e, à ré, a prova da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste a sua responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 12, §3o, do CDC.
24. No caso, é incontroverso que (i) a autora adquiriu da ré um computador completo que consistiu em: 2 monitores, adaptador, HD interno, placa de vídeo, placa mãe, processador, gabinete, SSD, fonte, memória e teclado (ID 34565271, págs. 5 e 6); (ii) a ré se recusou a reparar ou substituir o produto em razão do rompimento do lacre do gabinete; e (iii) a placa de vídeo instalada no computador vendido à autora estava com prazo da garantia de fábrica expirado, conforme consta na consulta realizada pela autora no site da fabricante XFX (ID 34565271, págs. 7 e 8).
25. Pela descrição da placa vídeo constante na nota fiscal ID 34565271, pág. 5, associada a consulta realizada pela autora no site da fabricante XFX, conclui-se que a ré omitiu a informação de que a placa de vídeo vendida em 05/06/2020 estava com prazo da garantia de fábrica expirado desde 28/04/2020 (ID 34565271, págs. 7 e 8).
26. Ressalta-se que a ré sequer mencionou, justificou ou comprovou que a ausência da garantia de fábrica da placa de vídeo não foi a causa dos prejuízos causados à autora, decorrentes da redução do valor e/ou da qualidade e duração do uso. Assim, evidenciada a omissão de tal informação, deve a ré, com fundamento na sua responsabilidade objetiva, reparar os danos causado à consumidora em razão da ausência da referida garantia.
27. Do mesmo modo, deixou de apresentar o contrato de compra e venda ou qualquer outro documento apto a comprovar que informou a autora de forma clara e adequada sobre a necessidade de preservar o lacre do gabinete do computador para a utilização da garantia contratual, de modo que restou configurada a ofensa ao direito de informação.
28. Assim, no caso específico, a mera alegação de que o produto da autora perdeu a garantia em razão do rompimento do lacre, por si só, não é capaz de afastar a responsabilidade da ré pelo defeito apresentado na placa de vídeo (art. 12, CDC).
29. Com efeito, a ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora (art. 373, II, CPC), porquanto deixou de acostar ao processo prova hábil a demonstrar que forneceu à autora a informação acerca do vencimento do prazo da garantia de fábrica, assim como as informações referentes aos termos e condições da garantia dos produtos adquiridos (computador completo – 2 monitores, adaptador, HD interno, placa de vídeo, placa mãe, processador, gabinete, SSD, fonte, memória e teclado – ID 34565271, págs. 5 e 6), em especial acerca da necessidade de não romper o lacre.
30. No tocante ao valor do reembolso, verifica-se que a sentença, em razão do vício apresentado no produto e, a fim de garantir o direito da consumidora quanto ao que pretendia adquirir, condenou a ré na obrigação de pagar à autora o valor atual de mercado da placa de vídeo (R$ 6,699,00).
31. Por fim, acerca da alegada má-fé da consumidora quanto as especificações da placa de vídeo adquirida de outro fornecedor, sem razão a ré. Isso porque, o documento ID 34565300, págs. 15 e 16, demonstra que, atualmente, a diferença do valor de mercado da placa adquirida pela autora (PLACA DE VÍDEO 8GB DDR 256BIT RX580 POWER COLOR, 8GBD5-DHDV2, ID 34565271, pág. 17) e a vendida pela ré (PLACA DE VÍDEO XFX RX 580 8GB OC + GTS EDITION DDR5 – ID 34565379, pág. 18), é inferior a R$ 90,00.
32. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
33. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência do juizado especial rejeitada. Improvido.
34. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
35. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.